Tribunal: TJBA
Processo: 0201483-25.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0201483-25.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA

APELADO: VERA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO PALMA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E APLICAÇÃO DA SÚMULA 371/STJ. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quanto à inversão do ônus da prova, pois o acórdão embargado, ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e reconhecer a relação de consumo, implicitamente enfrentou a questão probatória, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os aspectos processuais suscitados pelas partes.

III - O acórdão embargado mencionou expressamente a Súmula 371 do STJ, esclarecendo que a complementação acionária deve ser calculada com base no valor patrimonial da ação na data da integralização, não havendo omissão a ser sanada.

IV - O Tema 658 do STJ refere-se especificamente à conversão da obrigação de subscrever ações em perdas e danos quando há impossibilidade de entrega das ações, situação não configurada no caso concreto, em que se discute complementação acionária.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa e obter reforma da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0201483-25.2007.8.05.0001
, em que figura como Embargante
OI S.A.
e como Embargados
JORGE ANDRADE ALMEIDA e VERA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.